Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINARES. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. OFERECIMENTO. INVIABILIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ARTIGO 42, LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), posse de maquinário para preparo de drogas (artigo 34, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada (artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003), fixando-lhe pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.810 dias-multa. Preliminarmente, a Defesa alegou nulidade da busca domiciliar por desvio de finalidade (ocorrência de fishing expedition) e requereu a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para análise do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), com a máxima redução da pena, além da absorção do crime de posse de arma pelo tráfico e a fixação do regime semiaberto.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se houve nulidade na busca domiciliar e consequente ilicitude das provas; (ii) avaliar se a apelante faz jus ao acordo de não persecução penal; e (iii) examinar se a condenação deve ser revisada quanto à autoria, ao concurso de crimes e à dosimetria da pena.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar foi válida, pois os policiais tinham fundadas razões para ingresso no local, diante de denúncia anônima sobre a possibilidade de ocorrência de violência doméstica no local dos fatos, e da autorização da própria apelante, afastando a tese de fishing expedition.
2. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é direito subjetivo do investigado e depende de juízo de conveniência do Ministério Público, que, no caso, fundamentou a negativa com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, afastando irregularidade.
3. A autoria e a materialidade dos crimes foram suficientemente comprovadas pela prova documental, pericial e oral, produzidas em sede inquisitorial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O crime de posse ilegal de arma de fogo não pode ser absorvido pelo tráfico, pois não há prova de que a arma apreendida servia exclusivamente como crime-meio para a consecução daquele.
5. A redução da pena pelo tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois a quantidade, a diversidade das drogas e os petrechos encontrados indicam envolvimento da ré na atividade criminosa de forma mais estruturada.
6. A dosimetria da pena foi readequada, afastando-se a majoração da pena-base com base apenas na natureza da droga.
4. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para readequar a dosimetria.
Teses de julgamento:
1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do réu e sua negativa, quando fundamentada, não pode ser revista pelo Judiciário.
2. O crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada não é absorvido pelo tráfico de drogas quando não há prova de vínculo direto entre as condutas.
3. A análise do artigo 42, da Lei 11.343/2006, deve considerar conjuntamente a natureza e a quantidade da droga, evitando a dupla valoração negativa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LVI; CPP, arts. 157, 240, 564, IV, e 28-A; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 34, caput, e 42; Lei 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV; CP, arts. 33, § 2o, “b”, e 69.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, repercussão geral, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 744.310/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.04.2023.